Tribunal: TJBA
Processo: 0001653-68.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001653-68.2014.8.05.0216

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO RUY BARBOSA

Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR ESPERA EM FILA BANCÁRIA. TEMA 1.156 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
AFASTADO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. READEQUAÇÃO DO JULGADO AOS PARÂMETROS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de juízo de retratação de acórdão que dera provimento à apelação do autor, julgando procedentes os pedidos e condenando a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios. A decisão foi impugnada por Recurso Especial, que motivou o sobrestamento dos autos em razão do Tema 1.156 do STJ. Com o julgamento do referido tema, os autos retornaram para eventual retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.156, que exige a demonstração de circunstâncias excepcionais para a caracterização de dano moral decorrente de demora em fila bancária, afastando a possibilidade de presunção automática do dano (
in re ipsa
).

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema 1.156, assentou que o mero descumprimento do tempo máximo previsto em legislação específica para atendimento bancário não enseja, por si só, o dever de indenizar.

4. O acórdão objeto de retratação baseou a condenação exclusivamente na violação à Lei Municipal nº 620/2008, presumindo o dano moral sem exigência de prova de abalo concreto, o que contraria a tese firmada pelo STJ.

5. A ausência de elementos que evidenciem situação excepcional, sofrimento intenso, exposição vexatória ou lesão relevante à esfera íntima do consumidor impede o reconhecimento do dano moral.

6. A legislação municipal, embora válida para fins administrativos, não possui força autônoma para justificar indenização civil sem demonstração de dano efetivo.

7. O juízo de retratação impõe-se para adequar o acórdão à orientação vinculante do STJ, restabelecendo a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização de dano moral por espera em fila bancária exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento cotidiano, conforme estabelecido no Tema 1.156 do STJ.

2. A legislação administrativa local não é suficiente, por si só, para fundamentar indenização por dano moral sem prova de lesão extrapatrimonial concreta.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.04.2021 (Tema 1.156).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001653-68.2014.8.05.0216
, em que figuram como apelante
JOAO RUY BARBOSA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
exercer o juízo de retratação
para
conhecer e negar provimento
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora